Tribunal: STF
Processo: ACO 3347
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÕES DO AMAPÁ NO SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI, NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC E NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Amapá, em 15.1.2020, contra a União, objetivando a suspensão dos efeitos de várias inscrições descritas na inicial no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin, no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc e no Serviço de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv. 
    2. Em 15.1.2020, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a tutela provisória requerida para determinar “à União que se abstenha de inscrever o Estado do Amapá nos cadastros federais de inadimplência ou que retire a inscrição, caso já efetuada, conforme descrito na exordial, até ulterior análise do feito pela eminente Ministra Relatora” (e-doc. 8).
    3. Em 17.1.2020, Amapá protocolizou petição alegando descumprimento da decisão (e-doc. 12).
    Requereu fosse “oficiado à União (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e à CAIXA, esclarecendo que as alegadas restrições do CAUC, suspensas por ordem desta Presidência, não podem servir de justificativa para a recusa à realização de empenhos financeiros ou celebração de convênios e contratos” (fl. 2, e-doc. 12). 
    4. Em 4.2.2020, determinei fosse a União intimada para informar sobre o efetivo cumprimento da tutela provisória deferida em 15.1.2020.
    5. Em 5.3.2020, a União apresentou contestação e alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ausência de competência deste Supremo Tribunal para conhecer da ação (e-doc. 24).
    6. Em 11.3.2020, a União protocolizou petição informando que “o Ministro Presidente deferiu parcialmente a medida liminar, determinando apenas que a União se abstivesse de inscrever o Estado do Amapá no CAUC, ou retirasse qualquer inscrição já efetuada, conforme descrito na petição inicial”  (fl. 2, e-doc. 35).
    Alegou que “a decisão, em momento algum, determinou que a União realizasse transferências voluntárias em benefício do autor. Limitou-se a ordenar a não inscrição do ente subnacional no CAUC” (fl. 3, e-doc. 35).
    Explica que “providenciou o imediato cumprimento da decisão judicial, através da elaboração do Parecer de Força Executória nº 00015/2020/SGCT/AGU, destinado a todos os órgãos e entidades listados na petição inicial” (fl. 3, e-doc. 35).
    Ressalta que “optou por impugnar, indistintamente e numa única ação, todas as suas inscrições constantes no CAUC à época do ajuizamento. Isso gerou a expedição de ofícios a diversos órgãos e entidades da Administração Pública federal, tornando mais complexo e demorado o cumprimento da medida liminar” (fl. 3, e-doc. 35).
    7. De acordo com as informações prestadas, o descumprimento alegado não ocorre.
    A medida liminar nesta ação cível originária foi deferida pelo Ministro Presidente deste Supremo Tribunal na mesma data em que requerida pelo Amapá, em 15.1.2020, para determinar “à União que se abstenha de inscrever o Estado do Amapá nos cadastros federais de inadimplência ou que retire a inscrição, caso já efetuada” (e-doc. 8).
    A União alega não haver descumprimento da decisão e informa ter expedido os ofícios necessários a vários órgãos da Administração Pública. 
    Amapá junta o Ofício n. 039/2020/GIGOV/MC do Gerente de Filial da Gerência Executiva e Negocial de Governo Macapá/AM da Caixa Econômica Federal, de 16.1.2020, pelo qual se teria o descumprimento alegado.
    Nesse ofício, informa-se ao Amapá sobre “a impossibilidade de contratação da proposta número 50759/2019, visto que, em 31 de dezembro de 2019, a operação em questão não reunia as condições necessárias para a celebração em virtude de pendências no CAUC” (e-doc. 13).
    Ressaltou-se que “o desaparecimento do impedimento na data de 15 de janeiro de 2020 a ser verificada após o cumprimento da liminar pela União, não faz reunir todas as condições para a contratação na presente data, uma vez que as contratações deveriam ter sido realizadas até 31 de dezembro de 2019, considerando-se o princípio da anualidade do Orçamento Geral da União” (e-doc. 13).
    Amapá busca, com a Petição n. 1.508/2020, obter deste Supremo Tribunal determinação para que a Caixa Econômica Federal efetive a contratação da Proposta Número n. 50.759/2019, mesmo após ultrapassado o prazo para sua realização.
    A perda de prazo para a assinatura da proposta é hipótese não contemplada na decisão liminar, pela qual se determina apenas a retirada das inscrições em nome do Amapá descritas na petição inicial.
    8. Indefiro o pedido formulado na Petição n. 1.508/2020.
    9. Vista ao Amapá para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre a contestação apresentada pela ré (art. 351 do Código de Processo Civil).
    10. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de réplica, manifestem-se autor e ré, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora